Tribunal: TJDFT
Processo: 0730236-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0730236-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ANDRE ALVES DA MATA PACIENTE: FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA O paciente, preso em flagrante em 2.6.25, pelo crime do art. 157, §§ 1o e 2o, VII, do CP – roubo impróprio com emprego de arma branca -, teve a prisão convertida em preventiva, em 3.6.25, para garantia da ordem pública (ID 238120164 dos autos de origem). Sustenta o impetrante que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva. Não há justa causa para a ação penal – a acusação se baseia em testemunhos frágeis e contraditórios, sem provas materiais que vinculem o paciente ao delito. E não há gravidade concreta a justificar a prisão preventiva, sobretudo porque o paciente é primário e de bons antecedentes. E, se condenado, não será fixado regime fechado. Pede seja revogada a prisão preventiva. Uma das vítimas, na delegacia, declarou que: “é Cabo da Polícia Militar e na manhã de hoje havia ido até o CEASA para realizar compras de suprimentos em algumas lojas estabelecidas no local. O depoente estava acompanhado do seu irmão e, por volta de 9:40 colocou alguns produtos na carroceria da caminhonete que estavam e se dirigiu a uma outra loja nas proximidades para comprar outros produtos. Quando estavam retornando para o veículo, perceberam que havia uma movimentação estranha de dois indivíduos, e, perceberam que eles haviam furtado produtos que estavam no carro. Imediatamente o depoente e seu irmão se aproximaram, momento em que o depoente se identificou como policial, sem sacar arma, em seguida um deles correu, tendo o irmão do depoente corrido atrás deste e o outro permaneceu no local reagindo à ao que o depoente havia dito e acabou entrando em luta corporal. Inicialmente o depoente estava segurando os braços do autor, entretanto ele conseguiu se desvencilhar, sacou uma faca e feriu o depoente em sua região abdominal, rasgando inclusive sua camiseta. Só nesse momento o depoente sacou sua arma e, para se defender, efetuou um único disparo na linha de cintura do autor, o qual correu, mesmo baleado, mas foi abordado logo a frente por um segurança do SEASA. Momentos depois o irmão do depoente retornou e disse que não tinha conseguido alcançar o outro rapaz. O próprio depoente acionou o Corpo de Bombeiros em razão o autor estar baleado e também acionou a PMDF para prestar apoio no local. (...)” (ID 238063216, p. 5, dos autos de origem) A outra vítima, na delegacia, declarou que: “é irmão de MARTIN ALVES KERRY PICANÇO e na data de hoje foram até algumas lojas que ficam no CEASA comprar suprimentos para a Pizzaria do depoente. Após comprarem algumas embalagens deixaram na caminhonete que estrava estacionada nas proximidades e se dirigiram para outra loja para comprar outros tipos de embalagens. Quando estavam retornando, tanto o depoente como MARTIN avistaram dois indivíduos que aparentemente haviam acabado de furtar produtos do interior da carroceria da caminhonete do depoente. Diante disso o depoente e MARTIN foram em direção aos dois, momento e perceberam que os objetos retirados do carro estavam no chão há uns três carros adiante. MARTIN então se identificou como Policial Militar, sem sacar arma, apenas impondo a voz e determinando para os indivíduos colocasse as mãos sobre a cabeça. Nesse momento um deles correu e o depoente foi atrás dele, também correndo. mas não conseguiu alcançar. O depoente encontrou os seguranças do SEASA, relatou o fato. Quando estava retornando para o local em que seu irmão estava, viu MARTIN, segurando o homem, como se o estivesse imobilizando, entretanto, o homem se desvencilhou, sacou uma faca e golpeou MARTIN na barriga, momento em que MARTIN sacou a arma que estava em sua cintura e disparou contra o agressor. Mesmo atingido pelo disparo o homem correu, contudo foi contido pelos seguranças que o depoente tinha acionado momentos antes.” (ID 238063216, p. 7, dos autos de origem) Testemunha, na delegacia, relatou que: “trabalha como vigilante no SEASA e, na manhã de hoje, por volta de 10:00 foi acionado por um senhor que dizia que havia sido "roubado", então se dirigiram ao local em que o homem apontou e já observaram que havia dois homens em luta corporal. Então o depoente percebeu que um dos homens conseguiu se desvencilhar, sacou uma faca e já partiu para cima do outro o atingindo na barriga. Em seguida o outro homem sacou uma arma de fogo deu um disparo que atingiu o homem que estava com a faca. Mesmo baleado esse indivíduo saiu correndo, contudo, o depoente e outro colega conseguiram alcançar e o detiveram. Então, o depoente ficou sabendo que o homem que atirou era policial e que o rapaz que levou o tiro teria sido um dos autores do roubo que tinha acontecido momentos antes. O depoente somente viu a arma de fogo após a facada, antes disso o homem que atirou não estava com a arma em punho, tendo sacado apenas após ter sido golpeado com a faca. (...)” (ID 238063216, p. 4, dos autos de origem) O paciente não foi ouvido na delegacia, pois estava em internação hospitalar (ID 238063216, p. 9, dos autos de origem). A prisão preventiva somente será admitida quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. O não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada (art. 282, § 6o, do CPP, redação da L. 13.964/19 - “Pacote Anticrime”). Em observância aos princípios da não-culpabilidade e presunção de inocência, é medida excepcional e somente se justifica quando insuficientes outras medidas cautelares e demonstrado o perigo atual do estado de liberdade do paciente (art. 312 do CPP). Apesar da gravidade do crime de roubo imputado, há que se considerar que o paciente é primário, sem antecedentes, com endereço fixo e trabalho lícito - carregador no CEASA - conforme a ata da audiência de custódia (ID 238120164, p. 2, dos autos de origem). Não há elementos concretos a indicar que, em liberdade, o paciente cometerá novos crimes. Além disso, a dinâmica dos fatos ainda não foi devidamente esclarecida e o paciente não foi ouvido na investigação. Alega o impetrante que o paciente não entrou em luta corporal com a vítima. Ele teria sido atingido, pelas costas, por disparo de arma de fogo, ao fugir com as frutas que havia furtado. Ainda que se leve em consideração os depoimentos colhidos na delegacia – das vítimas e testemunha – segundo as quais, logo após a subtração das frutas, houve luta corporal entre o paciente e uma das vítimas, tendo essa sofrido escoriações, por faca, nos braços e na região periumbilical (ID 243509896 dos autos de origem), o paciente foi atingido por disparo de arma de fogo efetuado pela vítima, nas regiões glútea direita, coxa direita e antebraço direito (ID 238115864 dos autos de origem), sendo preso em seguida. Tratando-se de paciente primário e sem antecedentes, caso condenado, dificilmente cumprirá a pena em regime fechado. Não se justifica que permaneça preso. Do contrário, estará em situação prisional mais grave do que aquela que possivelmente será fixada na sentença. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes, por ora, para garantir a ordem pública – objetivo da prisão preventiva. Caso não cumpridas as medidas cautelares, essas serão revogadas e o paciente recolhido à prisão. Como medidas cautelares fica estabelecido: I - proibição de ausentar-se do Distrito Federal; II - obrigação de informar eventual mudança de residência; III - obrigação de comparecer a todos os atos do processo. Defere-se, em parte, a liminar e substitui-se a prisão preventiva por medidas cautelares, devendo o paciente ser posto em liberdade salvo se por outro motivo deva permanecer preso. Concede-se à presente decisão força de alvará de soltura. Após ser colocado em liberdade, o paciente deverá comparecer em juízo e firmar termo de compromisso das medidas cautelares que lhe foram impostas. Comunique-se e cadastre-se no BNMP. Requisitem-se as informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 25 de julho de 2025. Desembargador JAIR SOARES